Tribunal: STF
Processo: ARE 1299942
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO MONOCRÁTICO QUE JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
    PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO APELADO. REJEIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.
    MÉRITO. 1-ALEGAÇÃO DE QUE O DIREITO ALEGADO NÃO TERIA SIDO DEVIDAMENTE COMPROVADO. POSSIBILIDADE VENTILADA PELO ESTADO DO PARANÁ DE AS VERBAS JÁ TEREM SIDO PAGAS. ARGUMENTO AFASTADO. ÔNUS DO APELANTE DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO, TAREFA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
    2-DEMONSTRAÇÃO FALTANTE DE QUE AS PARTES PARA QUEM SERVIU DE PATRONO O APELADO ERAM DE FATO JURIDICAMENTE NECESSITADAS. DESNECESSIDADE. RECORRIDO QUE COMPROVADAMENTE ATUOU COMO DEFENSOR DATIVO MEDIANTE NOMEAÇÃO EM JUÍZO, ANTE INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA REGIÃO. NECESSÁRIA REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ANTECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    PEDIDOS SUCESSIVOS. 1- INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLEITO DO APELANTE PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM SOMENTE A PARTIR DO 61º DIA TRANSCORRIDO DESDE A REQUISIÇÃO DO PAGAMENTODA RPV, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 12.601/99 ACATADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE OCORRER A PARTIR DO IPCA, CONSIDERANDO A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS A DECLARAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/2009. 2-PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO ACATADO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO E EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS APRESENTADOS PELO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    3-PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 18 E 21 DA LEI ESTADUAL N.º 6.149/1970. PREVISÃO EXPRESSA DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A QUALQUER ISENÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO DISPOSITIVO LEGAL QUE VERSA SOBRE O TEMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL N.º 15.942/2008. VALORES QUE CONSTITUEM RECEITAS DO FUNDO DA JUSTIÇA (FUNJUS). DESTINAÇÃO DIVERSA DOS COFRES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA, NOS TERMOS DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MODIFICANDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA APENAS QUANTO AO ESTABELECIMENTO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E PARA QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SE DÊ A PARTIR DO IPCA.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer que, “no caso em pauta, seja aplicado (até a expedição do requisitório ou, subsidiariamente, até 25.03.2015) o índice de correção monetária constante do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada pelo artigo 5º, da Lei 11.960/09”.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator